Tribunal: TJDFT
Processo: 0101699-89.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0101699-89.2005.8.07.0001 AGRAVANTE: HELTON NEVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 11441454), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 12068457) Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 565089 (Tema 19) (ID 12068458). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/4/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido consignou que (ID 11441436): (...) Indenização por danos materiais que corresponda exatamente ao valor que seria devido como revisão geral de remuneração equivale à própria revisão geral da remuneração, só que pela via reflexa, sendo, portanto, incabível. (...) Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a orientação do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019